Tribunal: TJDFT
Processo: 0035530-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO AMIGÁVEL. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO POR CULPA DA CONTRATADA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS. INADIMPLEMENTO POR PARTE DA AUTORA. CONFIGURADO. PENALIDADE. CABÍVEL. SERVIÇOS ENTREGUES E NÃO PAGOS. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEITADA. PARCELA REFERENTE A EQUIPAMENTOS NÃO ENTREGUES. NÃO DEVIDA. VALORES PENDENTES. REAJUSTES DEVIDOS. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO. INDEVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MANIFESTAÇÃO DO PERITO. NÃO CABÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAL NA AÇÃO ORDINÁRIA. RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. MANTIDA. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA SECURITÁRIA. POSSIBILIDADE. MULTA. PREVISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. CONFIGURADA.
1. Em que pese a NOVACAP tenha sido contratada pela PGDF para licitar a execução da obra e fiscalizar o contrato, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, haja vista que, de acordo com o Contrato de Execução de Obras firmado entre a Procuradoria-Geral do Distrito Federal e a parte autora, a empresa pública, parte integrante da administração pública do Distrito Federal, seria tão somente órgão executor da obra em questão. Desse modo, a rescisão do contrato em epígrafe não depende de sua participação na lide, sendo que, caso tenha havido erro ou não na fiscalização e medição, tal fato deve ser atribuído às partes, e não a NOVACAP, que poderia ser demandada em regresso. Preliminar rejeitada.
2. A pretensão deduzida objetiva tanto o reconhecimento do direito da construtora de rescindir “amigavelmente” a avença, quanto a própria “rescisão amigável do contrato” pelo Poder Judiciário, pretensão que não se compatibiliza com a legislação de regência, nem mesmo com a própria estrutura lógica do litígio, pois a resolução amigável de contrato prescinde de qualquer intervenção do Poder Judiciário.
3. Tem-se por incabível a pretensão da parte autora em obter uma “rescisão amigável” do contrato administrativo, vez que esta só é possível segundo a conveniência e o interesse da Administração, nos termos do art. 79, inc. II, da Lei n° 8.666/93, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, chancelado a inexistência de direito do contratante em rescindir amigavelmente o contrato administrativo. Precedente.
4. Ainda que se entenda tratar-se, na verdade, de uma pretensão volvida à decretação da rescisão do contrato pelo Poder Judiciário, por culpa da Administração, tomando-se em conta o critério interpretativo do pedido previsto no art. 322, §2°, do CPC, os fundamentos invocados pela autora/apelante para o fim de obstar o procedimento administrativo de rescisão unilateral pela Administração não se mostram adequados.
5. Não obstante a parte autora/recorrente aduzir a ocorrência de circunstância imprevisível (caso fortuito e força maior) suficiente a interferir no cumprimento de suas obrigações contratuais, qual seja a instabilidade econômica vivenciada atualmente no país, que teria acarretado a paralização de obras da União a cargo da requerente, consequência, porém, que não pode ser imposta à parte ré, especialmente para isentar o cumprimento das obrigações assumidas, por serem as relações contratuais diversas, sem qualquer implicação recíproca.
6. O alegado monopólio do BRB para o recebimento de valores decorrentes da relação contratual havida entre as partes tampouco caracteriza medida extrema que interfere na relação contratual, inclusive porque estipulada nesse sentido. Logo, não restou demonstrado qualquer medida governamental que direta e expressivamente tenha impactado o cumprimento das obrigações assumidas pela parte autora/recorrente por força do contrato em discussão nos autos, não havendo, assim, que se falar na aplicação da teoria da imprevisão.
7. Em que pese a parte autora/apelante defender que a rescisão se deu em decorrência de caso fortuito ou força maior, tenho que melhor sorte não lhe assiste, vez que a parte ré pagou tudo aquilo que lhe foi medido, não havendo inadimplemento relevante a lhe impor culpa na resolução, já que o prazo inicialmente previsto para o término das obras, foi prorrogado por cerca de um ano e meio, não apenas para se adequar as exigências da parte requerida, mas também para atender aos pleitos e reclamações da parte requerente, conforme depreende-se dos termos aditivos acostados aos autos. Outrossim, de acordo com a conclusão do perito no Laudo Pericial Judicial juntado aos autos, eventuais perdas foram absorvidas com a continuidade da execução das obras até sua total paralização.
8. Tendo em conta que restou configurado nos autos a inadimplência da autora/apelante, qual seja, atraso na execução dos serviços e abandono de canteiro de obras, tenho que a aplicação da multa é adequada.
9. Não há que se falar na existência de serviços executados e não pagos, já que, além de não restar comprovado que tais serviços foram efetivamente entregues, o laudo pericial acostado aos autos consignou que as mencionadas tarefas figuravam nos relatórios entregues como serviços não executados e a serem executados.
10. Em razão do princípio da congruência, a sentença não pode ser ultra, extra e nem citra petita, devendo a sentença se ater aos limites do pedido inicial. 10.1. Nesse cenário, nada obstante a parte autora/apelante defender que um dos pedidos constantes da inicial não foram apreciados, qual seja, determinação de apreciação pelos órgãos responsáveis das últimas duas medições entregues e não aprovadas, entendo que não merece prosperar, tendo em conta que, além do juízo a quo no comando sentencial ter concluído que a parte autora/apelante não realizou as entregas necessárias para as medições agendadas, conforme mencionado pelo Laudo Pericial, em consulta à petição inicial, não há pedido expresso relacionado à supramencionada apreciação, mas tão somente uma referência de que “a PGDF sequer aprovou as últimas medições” e enfatizou que era “necessário que a autoridade responsável pelo contrato aprove as medições e entregue o inventário dos bens fornecidos pela Autora e não quitados”. Preliminar rejeitada.
11. No que concerne ao ressarcimento do equipamento de ar condicionado que supostamente foi entregue e não foi pago pela parte requerida, tenho que melhor sorte não lhe assiste, tendo em conta que, de acordo com o Laudo Pericial, ratificado pela manifestação do perito em relação à impugnação ao aludido parecer, não obstante inexistir cláusula expressa de retenção de parcelas referentes à entrega aos equipamentos de ar condicionado, depreende-se que a parcela não paga dos equipamentos de ar condicionado corresponde a equipamentos não entregues e à quantia prevista para instalação. Ou seja, havia uma parcela prevista para pagamento na última medição quando da entrega dos equipamentos por completo, o que até o pedido de resolução do contrato não havia sido realizado.
12. No que tange ao argumento da parte ré/apelante de que a Comissão Executora Mista evidenciou que todos os pagamentos das medições foram feitos nos prazos, sendo que eventuais pendências e retenções de medições decorreram de serviços não executados pela autora/apelada e, subsidiariamente, quanto ao pleito a respeito da possibilidade de compensação de possível condenação em virtude do abandono da obra, tenho que não merecem prosperar, já que, em consulta ao Laudo Pericial, as medições a partir de maio/2015 não foram quitadas com o reajustamento correspondente ao quarto ano de obra (reajuste no 3), sendo pagas apenas os índices de reajustamento equivalente aos primeiro (maio/2013) e segundo (maio/2014) reajustes. 12.1. Ademais, não há que se falar em compensação, já que, consoante disposto no supracitado laudo, os prejuízos em razão do abandono da obra (perda na execução dos serviços de comissionamento da obra e reparação de serviços realizados), além de não constar nenhuma cláusula sobre comissionamento no contrato entabulado, em relação aos serviços que, em tese, deveriam ser refeitos, o réu/recorrente não apresenta qualquer justificativa técnica e critério para descartar os serviços já executados.
13. No tocante à preliminar de retorno dos autos à origem para expressa manifestação pericial a respeito do questionamento sobre a “necessidade de correção do laudo pericial especialmente na tabela 04.04.01, diante da limitação do período de reajustamento”, tenho que deve ser rejeitada, já que, após a parte ré/recorrente pugnar por esclarecimentos a respeito da citada questão, o perito nomeado, em duas manifestações, ratificou o laudo anteriormente citado, abordando a referida indagação e mantendo seu parecer de que não existiu o não pagamento da parcela do terceiro reajustamento das medições, conforme listados na Tabela 04.04.01. Preliminar rejeitada.
14. Tendo em vista que a parte autora foi vitoriosa em parte dos pedidos pleiteados na inicial da ação ordinária, mostra-se justa a realidade dos autos a redistribuição recíproca e não proporcional da sucumbência, observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
15. O contrato de seguro consiste em cobertura de um evento futuro e incerto capaz de gerar dano ao segurado, cuja situação reflete na obrigação da seguradora em reparar esses mesmos danos, podendo esta ser desonerada da obrigação apenas quando restar devidamente comprovado o dolo ou má-fé do segurado para a implementação do risco e obtenção da indenização securitária, já que essas circunstâncias acabam por resultar em um desequilíbrio contratual. 15.1. Nada obstante se reconheça a hipótese de desoneração dessa obrigação por parte das seguradoras, nos termos do que determina o art. 768 do Código Civil, para a configuração desse desequilíbrio contratual entre as partes, necessário que haja intenção do segurado em agravar esse risco, não bastando a mera negligência ou imprudência deste. Isso quer dizer que, mesmo que o segurado haja com culpa, isso por si só, não exime a responsabilidade da seguradora em arcar com o ônus do sinistro ocorrido, tendo em vista que a cobertura à culpa é parte integrante do contrato, e deste não pode ser afastada.
16. Tendo em vista os elementos probatórios contidos nos autos, não há como eximir a responsabilidade da seguradora ré/recorrente no valor segurado da apólice. 16.1. Primeiro porque, efetivamente, a cobertura securitária se deve ao inadimplemento contratual da construtora tomadora do seguro, que restou comprovado pela inexecução do contrato daquela, especificamente quanto ao abandono do canteiro de obra e consequente rescisão contratual, inclusive, com aplicação da supramencionada multa ora pleiteada. 16.2. Segundo porque, os argumentos da parte requerida/apelante de que o autor/apelado ignorou suas obrigações acessórias do contrato, ante o agravamento do risco não merecem prosperar, tendo em conta que, além das prorrogações de prazo em obras pública serem comum dentro do limite de aditamento admitido na Lei no 8.666/93, os cinco Termos Aditivos ao contrato de execução da obra foram consequência de negociações entre as partes e, consoante depreende-se das informações dos autos, não há evidências de que haveria um inadimplemento inevitável. Além do mais, as prorrogações de prazo e cumprimento de 90% (noventa por cento) do contrato, ocasionaram uma redução nas sanções aplicadas na tomadora do seguro.
17. No que tange à ausência de registro tempestivo de expectativa de sinistro, tenho que melhor sorte não lhe assiste, tendo em vista que a expectativa do sinistro não se confunde com a reclamação, vez que a expectativa está relacionada à comunicação à tomadora do seguro a respeito da inadimplência dos itens não cumpridos e, considerando os elementos constantes nos autos, restou incontroverso a notificação da construtora segurada, já que esta apresentou defesa prévia ao processo administrativo, tendo, posteriormente, firmado o 5o Termo Aditivo para prorrogar o prazo de vigência do contrato de execução da obra. Outrossim, além de inexistir sinistro no momento da comunicação da expectativa, a parte autora/apelada comunicou a tramitação do processo administrativo mesmo antes da finalização do citado procedimento, segundo infere-se dos documentos acostados aos autos, assim como a parte recorrente não indicou qualquer prejuízo com a comunicação da expectativa após o início do processo de apuração das irregularidades na execução de contrato entabulado.
18. Recurso de apelação interposto pela parte autora na ação ordinária conhecido e não provido.
19. Remessa necessária e recurso de apelação da parte ré na ação ordinária conhecidos e não providos.
20. Recurso de apelação interposto na ação de cobrança conhecido e não provido.